Tribunal: TJSP
Processo: 1028310-43.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Recálculo dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais – Admissibilidade parcial – Verbas de natureza permanente que integram a remuneração do servidor devem ser incluídas na base de cálculo dos adicionais temporais – Inteligência dos artigos 182, 209 e 210, do Estatuto dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e artigo 37, XIV, da

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Recálculo dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais – Admissibilidade parcial – Verbas de natureza permanente que integram a remuneração do servidor devem ser incluídas na base de cálculo dos adicionais temporais – Inteligência dos artigos 182, 209 e 210, do Estatuto dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e artigo 37, XIV, da Constituição Federal – Adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), contudo, não podem integrar a base de cálculo um do outro Precedentes desta C. Câmara e Corte.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) – Sentença mantida – Honorários recursais fixados – Recursos oficial e voluntário não providos.